Tribunal: TJDFT
Processo: 0727026-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727026-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ AGRAVADO: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA D E S P A C H O Analisando-se os autos de origem, verifica-se que a imissão na posse já foi realizada. Intime-se, assim, a parte agravante, para informar se mantém o interesse no julgamento do presente recurso. Brasília, 20 de agosto de 2024 18:52:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador